Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO URGENTE. HOSPITAL PARTICULAR. REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA À UTI DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. PAGAMENTO PELO ESTADO DESDE A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE. AUTOR-EMBARGANTE SUSCITA CONTRADIÇÃO. PERÍODO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição ou erro, salvo no que toca ao termo inicial da condenação imposta ao Distrito Federal e termo final da condenação do autor.
2. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o réu-embargante indica contrariedade aos artigos 5o, 196, 199, § 1o e 2o, da CF. Contudo, não há falar em violação aos dispositivos assinalados, mormente porque o aresto assentou que a Suprema Corte, no RE 666.094/DF, com repercussão geral admitida (Tema 1.033), não determinou o sobrestamento dos feitos referentes à imposição de pagamento pelo Poder Público de preço cobrado pela unidade hospitalar particular. Daí porque registrou a necessidade de se observar a diretiva predominante deste eg. Tribunal quanto aos valores devidos à rede hospitalar privada que promoveu a internação do paciente, ante omissão estatal na prestação de serviço assistencial à saúde.

3. Embargos do autor conhecidos e providos em parte. Embargos do Distrito Federal conhecidos e não providos.